Tribunal: STF
Processo: RHC 255679
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 802.884/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, o recorrente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SEGUNDO ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. IMPROCEDÊNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal considera que a audiência de justificação em juízo supre a necessidade de procedimento administrativo disciplinar, garantindo o contraditório e a ampla defesa.



    8. A competência do juízo de Unaí/MG para julgamento da falta grave foi confirmada, pois a instrução não havia sido iniciada na Comarca de Paracatu/MG, conforme a Portaria Conjunta 344/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    9. A análise da suficiência de provas para a falta grave não é cabível em habeas corpus, pois requer incursão na seara fático-probatória.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “Durante a realização dos atos referentes ao processo administrativo disciplinar, o acusado deve ser acompanhado por defensor, sob pena de nulidade tanto por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”; e (b) “O PAD instaurado [...] foi marcado por uma instrução defeituosa, ausente de prova e que sequer foi capaz de demonstrar a tipicidade da conduta”. Ao final, requer o provimento do recurso, “declarando a nulidade absoluta dos atos relativos à apuração da falta grave imputada ao Recorrente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao afastar a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou: 



    Verifica-se que, no caso dos autos, foi realizada em juízo a audiência de justificação, com a participação da defesa, antes do reconhecimento da falta grave. 



    Assim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a realização de audiência de justificação em juízo supre qualquer mácula ou ausência de procedimento administrativo disciplinar: [...]. 



    Cabe ressaltar que "[...] para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, [...]" (HC 648.297/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021). 



    Nos autos, consta que o apenado foi ouvido perante a autoridade judicial, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Posteriormente, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer ilegalidade. 



    A esse respeito, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o RE 972.598-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/8/2020), sob o rito da Repercussão Geral (Tema 941/RG), fixou a seguinte TESE: 



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 



    O recurso também questiona a conclusão do processo administrativo que apurou a prática de falta grave pelo paciente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:



    “[...] o acórdão impugnado assim se manifestou sobre a falta disciplinar grave: 



    [...] 



    Em que pese a juntada de termo de declaração (fl. 91, doc. único) de N., no sentido de que não imputou a Daniel a prática da conduta, não restou evidenciada coação ou má-fé dos funcionários públicos responsáveis pela colhimento do seu depoimento extrajudicial, tampouco falsificação de sua assinatura, sendo certo que o apenado foi advertido das consequências criminais de eventual declaração falsa. 



    Veja-se: 



    “(...) que tem ciência das sanções previstas por comunicação falsa de crime ou calúnia.” (fl. 50, doc. único) Nesse sentido, inconteste a autenticidade do termo de declarações de N. em sede administrativa e a viabilidade de sua utilização no presente caso. Colhe-se, portanto, que no bojo do PAD o apenado N. declarou que “constantemente Daniel vem dizendo na cela que irá matar o policial penal L. H. M. S.; que o policial L. mora no mesmo bairro que ele; que sempre que o policial L. H. passa em frente a cela, o IPL Daniel Lister profere ameaças de morte ao policial; que segundo o IPL Daniel Lister disse que se o policial “moscar” em frente ao prédio dele, ele arrancará a cabeça do policial L. H. M. S.; que o policial penal L. H. será o primeiro policial que ele matará(...)” 



    O seu depoimento foi corroborado por H. L. H. F, que administrativamente relatou que “ouviu N. dizer que Daniel Lister diz ter planos de atentar contra a vida de L. H. e proferir diversas ameaças quando este policial passa em frente a sua cela”. Portanto, é evidente que o sentenciado prometeu praticar mal injusto e grave contra L. H., enquadrando-se a conduta no disposto no art. 147 do CP. Tal crime, ao contrário do preceituado pela defesa, consuma- se “no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa.



    O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidade e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2, 7ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 223.). 



    Desse modo, não é necessária a demonstração de que L. H. se sentiu intimidado para que se configure o delito previsto no art. 147 do CP, bastando a constatação de que a promessa do injusto é capaz de causar temor à vítima. 



    A meu ver, a promessa de morte é suficiente para provocar abalo psicológico em L. H. 



    Assim, evidenciado que o apenado ameaçou o agente penitenciário da unidade em que cumpria pena, de rigor a manutenção do reconhecimento da falta grave disposta no art. 52 da LEP" (fls. 145/146). 



    [...] para que fosse possível desconstituir as premissas do acórdão impugnado, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. 



    Nesse sentido: "A análise da tese de não configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n.º 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). 



    Quanto à alegação de incompetência do juízo que reconheceu a falta grave, o acórdão assentou que a legislação local (artigo 3º, inciso II, alínea “c”, da Portaria Conjunta 344/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais) estabelece que a competência para julgamento da falta disciplinar somente permanece com o juízo originário se já iniciada a instrução, o que não é o caso dos autos. 



    Por fim, no que tange ao pedido de transferência do paciente para a APAC de Paracatu/MG, apesar de ter havido manifestação do juízo de primeiro grau, não houve manifestação do Tribunal de origem, de forma que tal pedido não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância”. 



    As razões apresentadas pela instância ordinária demonstram que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuram falta grave. Tal constatação não comporta reparos. Primeiro, porque não há qualquer vício evidente a ser corrigido. Segundo, porque compete ao julgador natural da causa avaliar os elementos de prova colhidos no processo administrativo e atribuir-lhes a consequência jurídica cabível (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nessa linha, afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias exigiria incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se enquadra nos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, permitindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente